Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I – Acolhidos os embargos de declaração, para sanar omissão apontada e fixar a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o débito.

II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

III – Embargos de declaração do apelante-réu desprovidos e embargos de declaração da apelante-autora parcialmente providos.